Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação. Na origem, processa-se liquidação de sentença que condenou o agravante e RUTE HELENA DE SOUZA a indenizarem CARLOS LAFAYETE GONÇALVES, em razão da evicção de vaga de garagem vinculada a imóvel em condomínio edilício. A decisão foi lavrada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para condenar a ré RUTE HELENA DE SOUZA, em razão da evicção parcial, ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor correspondente à depreciação do imóvel em virtude da vaga de garagem concretamente repassada ao autor, perdida por força de decisão judicial, e aquela efetivamente vinculada ao imóvel, de acordo com a matrícula do imóvel e projetos da edificação, conforme apurado em liquidação, limitado ao valor postulado na inicial, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Ao avaliar o imóvel e para fins de apurar a depreciação, a perita considerou que, embora a vaga de garagem não se preste ao estacionamento de um veículo padrão, ela não perdeu totalmente sua funcionalidade, sendo ainda propícia para estacionar um veículo compacto, motocicleta, triciclo o quadriciclo. Ao final, estimou a depreciação em R$28.121,09 (vinte e oito mil cento e vinte e um reais e nove centavos). O autor impugnou o laudo e sob o pálio de que adquiriu um apartamento com vaga de garagem para um automóvel e não uma motocicleta, triciclo ou quadriciclo. Assim, ante a impossibilidade de estacionar um automóvel na respectiva vaga, o apartamento deve ser avaliado como se ela não existisse. O juízo rejeitou a impugnação e homologou o laudo, porém, contraditoriamente, fixou o valor da depreciação em R$50.000,00. Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. O agravante apontou a contradição da decisão e requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e fixar como valor devido R$28.121,09, conforme estimado no laudo pericial. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, no qual foi proferida sentença que condenou a parte requerida, “em razão da evicção parcial, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor correspondente à depreciação do imóvel em virtude da vaga de garagem concretamente repassada ao autor, perdida por foça de decisão judicial e aquela efetivamente vinculada ao imóvel, de acordo com a matrícula do imóvel e projetos de edificação, conforme apurado em liquidação, limitado ao valor postulado na inicial, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, conforme ID 30679276 – Pág. 5. Após a nomeação de perita e a realização do mister, a expert apresentou o laudo de ID 160012550, que apurou a depreciação imobiliária sofrida pelo apartamento avaliando da seguinte forma: · R$ 424.289,33 – Valor médio estimado de apartamentos semelhantes, com vaga de garagem; · R$ 341.344,28 - Valor médio estimado de apartamentos semelhantes, sem vaga de garagem; · R$ 82.945,05 – Diferença das médias do valor dos apartamentos com e sem vaga de garagem. O exequente impugnou o lado pericial apresentado (ID laudo pericial apresentado (ID 167282125). É o necessário. Decido. Em que pese a insurgência do credor, o laudo pericial apresentado, encontra-se em consonância com os termos do julgado e dos documentos carreados ao feito e permite liquidar o julgado. Os valores apurados na perícia são superiores ao teto fixado na sentença. Assim, o valor da liquidação deve se limitar ao valor de R$ 50.000,00, porquanto este é o teto estabelecido (limitado ao valor postulado na inicial, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, conforme ID 30679276 – Pág. 5. Ante o exposto, HOMOLOGO o resultado do trabalho pericial e fixo como da depreciação do imóvel a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois este foi o teto fixado no julgado. Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, nos moldes ora delineados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A decisão agravada é claramente contraditória, porque, pelas razões de decidir, rejeitou-se a impugnação apresentada pelo credor e homologou-se o laudo de avaliação, mas fixou-se a depreciação com base no teto fixado na sentença. Portanto, a decisão que fixou o valor a título de indenização não possui fundamento válido. Embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido por meio de decisão formatada, genérica e sem sequer correlação com o processo, ou seja, deixou-se de apreciar os fundamentos dos aclaratórios. Lado outro, a possibilidade de dano grave é evidente, ante a iminência de se instaurar a fase de cumprimento de sentença por valor controvertido. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até decisão perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator